Tribunal: STF
Processo: Inq 2672
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-01
Data de publicação: 2012-03-01

Ementa:
Ementa: QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. IMPRENSA. NOVO ENQUADRAMENTO LEGAL. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.



    1. Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei 5.250/67 (ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto), os fatos passaram a ter enquadramento legal exclusivamente nos artigos 139 e 140 do Código Penal.



    2. O período de suspensão da vigência dos dispositivos da lei de imprensa pelo Plenário não correspondeu à suspensão dos prazos prescricionais dos crimes nela estabelecidos. Assim, diante do decurso de mais de quatro anos desde a data dos fatos narrados na inicial, e tendo em vista os prazos do art. 109, V e VI, do Código Penal, consumou-se a prescrição.



    3. Decretada a extinção da punibilidade dos delitos imputados ao querelado, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.